Tribunal: TJMT
Processo: 1025698-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, através da petição de ID 73287995, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1025698-13.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) houve omissão e erro material (premissa fática equivocada); (ii) a decisão de piso determinou a constrição indiscriminada sobre todos os bens que guarnecem a residência do Embargante; (iii) a decisão de piso não foi clara no sentido de esclarecer quais os bens deveriam ser efetivamente constritados; (iv) não foram encontrados bens luxuosos ou suntuosos, ou bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; (v) fato de existirem alguns bens móveis em duplicidade não desnatura sua impenhorabilidade; (vi) deve ser resguardado o direito de propriedade.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que foi acertada a decisão de primeiro grau, porquanto indeferiu o pedido formulado pelo executado para que seja revogada a ordem de penhora sobre os bens móveis que guarnecem a sua residência.
Anotou-se ainda, que ‘a análise dos autos aponta que a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado ainda não foi perfectibilizada, de modo que a impenhorabilidade de bens móveis depende de comprovação de que se enquadram nas condições previstas na lei processual. Por conseguinte, sem a realização de diligência a fim de averiguar os bens existentes no imóvel do executado, é temerária a presunção de sua impenhorabilidade, pois supera, de plano, um dos elementos da responsabilidade patrimonial, conferindo proteção adicional ao devedor, além dos limites estipulados pela norma.’
A modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Anote-se, que eventual questão relativa a superveniência da juntada de auto de penhora e avaliação de bens que o embargante entende serem impenhoráveis, deve ser levada e tratada pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =